Tribunal: TJMT
Processo: 1014150-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014150-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA - CPF: 229.861.111-49 (APELADO), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA - CNPJ: 34.307.831/0001-22 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DIREITO DA PARTE AUTORA À RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS -DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PROMITENTE VENDEDOR - SITUAÇÃO IRREGULAR - FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo o apelante comprovados nos autos a regularidade do empreendimento perante aos órgãos fiscalizatórios, restando incontroverso nos autos que a apelada não tinha ciência da modalidade contratada, pois ausente de transparência e informação, de modo que a rescisão contratual, isenta de qualquer multa contratual é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os danos morais decorrentes de resolução de contrato de compra e venda somente se verificam quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014150-91.2022.8.11.0041

APELANTE: CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA

APELADO: IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico e nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por dano moral e tutela antecipada
interposta por
IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus ao autor, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
; condená-la a promover a devolução integral do valor pago pelo autor de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais
), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento de dano moral, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e ao pagamento integral das custas processuais e honorárias advocatícios, este que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

Requer o apelante, em síntese,
“
o CONHECIMENTO do presente Recurso, e por consequente o seu PROVIMENTO, para reformar a r. sentença in totum, considerando a retenção de 25% do valor pago pela Recorrida, em favor da Recorrente. Todavia, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer a determinação de um percentual de retenção capaz de compensar o dano sofrido pela Recorrente, pela desistência contratual da Recorrida. Requer ainda a reforma no tocante ao DANO MORAL, nos termos das jurisprudências, da lei e do contrato de compra e venda entre as partes, contudo caso Vossa Excelência entenda pela condenação que o valor seja minorado.”
Alega, em síntese, a licitude da contratação; a contratação com reserva de prazo de entrega; que o imóvel adquirido se trata de fração ideal de imóvel rural; o direito de posse; a rescisão do contrato; e o dano moral.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONSTRUTORA MENDES ALVES LTDA
em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas, c/c declaratória de nulidade de negócio jurídico e nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por dano moral e tutela antecipada
interposta por
IVONE VITORIA DA FONSECA SILVEIRA,
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus ao autor, devendo as partes retornarem ao
status quo ante
; condená-la a promover a devolução integral do valor pago pelo autor de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais
), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, além do pagamento de dano moral, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e ao pagamento integral das custas processuais e honorárias advocatícios, este que arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Em análise aos autos verifico que as partes firmaram o Compromisso de Compra e venda (id. 82307844) e a requerente efetuou os pagamentos citados, ou seja, R
$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais)
(id. 82307849).

Além disso, a Ação Civil Pública (id. 82308807 e id. 82307861) e a reportagem acerca da venda de lotes no local mesmo depois dos embargos (id. 82308805), acrescido do documento de id. 82307857, demonstram que a pretensão é certa, vez que a requerente busca a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, ao passo que trouxeram aos autos documentos que evidenciam que ocorreu a suspensão das Licenças de Localização e Prévia referente ao Condomínio da Chácara Recreio, além de que houve o pagamento da importância de
R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Outrossim, o perigo de dano é evidente pelos prejuízos econômicos causados diante de eventual rescisão contratual diante dos embargos ocorridos pelo setor de fiscalização. Presente a prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações, via de consequência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL –
TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – DEPÓSITO JUDICIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Na hipótese, ficou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela Agravada, eis que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado. Do mesmo modo, o perigo de dano se justifica pelo fato de que não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores. Ademais, não há falar em irreversibilidade da medida, haja vista que se ao final não houver o reconhecimento do direito autoral, o valor depositado poderá ser revertido à Agravante”

(TJ-MT 10147091120218110000 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – COMPRA E VENDA DE LOTE EM CHÁCARA DE
RECREIO
– SUSPEITA DE OBRA IRREGULAR – PLEITO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO QUE SE MOSTRA PERTINENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Mostra-se pertinente o depósito em juízo do valor pago pela parte autora, haja vista que firmou contrato de compromisso de compra e venda de imóvel que foi embargado, no qual não foi informada no ato da celebração do negócio jurídico que o empreendimento estava irregular perante os órgãos fiscalizadores
. (N.U 1019458-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE
17/03/2022
)

É incontroverso que exista irregularidades na venda do loteamento. Diante disso, é discussão em ação civil pública proposta, haja vista indícios de venda de lotes clandestinos, com trâmite na Vara Especializada do Meio Ambiente. Sabe-se que o requente não tinha conhecimento da questão, e nem fora informado acerca do problema quando efetivara o negócio.

Sendo assim, a requerida sabia dos problemas antes da venda do loteamento, e induziu o requerido ao erro ao convencionar a negociação do terreno.

Igualmente, vale ressaltar que foram feitas diversas tentativas por parque do requerente de resolver por meio da assistência técnica da construtora, contudo, verifica-se a nítida dificuldade em resolver um problema evidente e de sua responsabilidade.

Em sua defesa a requerida aduziu que se comprometeu a auxiliar na resolução do problema, e que não houve irregularidades na efetivação do negócio, que se tratava de venda de trada de FRAÇÃO IDEAL de imóvel rural, clausula 1.2.1.

Em que pese os argumentos da requerida é certo que foram realizadas após a propositura da demanda, portanto, procede ao pedido da autora.

Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma
lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade.
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17a Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.).

Segundo Silvio Venosa, dano moral
é o prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima.
(
In
Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Na hipótese apresentada, resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em decorrência do próprio fato, ou seja, do ilícito que fora causado pela requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
VAZAMENTO
DE
GÁS
.
CONDOMINIO
EDIFÍCIO VILLAGIO PLANALTO TRIUNFO. VÍCIO CONSTRUTIVO. INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
. PROCEDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1.
A prova contida nos autos dá suporte à conclusão de que houve defeito na prestação do serviço por parte da ré (vício de construção), que deu causa a
vazamento

de
gás
nas dependências do
condomínio
onde reside a autora. Conserto da rede de
gás
que exigiu a suspensão do fornecimento do serviço às unidades
condominiais
.
2.
Dano
moral caracterizado e decorrente do próprio fato, o que já foi reconhecido por este Colegiado em outras demandas idênticas. 3. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00, porquanto ausentes peculiaridades aptas a justificar a fixação de quantia superior ou inferior a esta, que tem sido adotada por este Colegiado em casos idênticos. APELAÇÕES DESPROVIDAS”. (TJRS, Apelação Cível, No 50043154020208212001, Nona Câmara Cível, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 09-06-2021). Negritei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL.
VAZAMENTO

DE
GÁS
EM
CONDOMÍNIO
LOGO APÓS A ENTREGA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC.
DANOS

MORAIS
. Na relação de consumo a responsabilidade com origem em fato ou vício do produto e do serviço não depende da comprovação de culpa do fornecedor. Por essa razão, é de natureza objetiva, a teor dos arts. 12, 14 e 18 do CDC.
O consumidor, como regra, deve demonstrar o nexo de causalidade e o
dano
.
No caso em exame, os elementos dos autos demonstram o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (
vazamento
de
gás
) e os
danos

(privações de toda a ordem por parte da proprietária da economia).
O
dano
moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Manutenção do quantum. Honorários advocatícios adequadamente fixados. Apelos não providos”. (TJRS, Apelação Cível, No 50430121920208210001, Décima Câmara Cível, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-05-2021). Negritei.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se razoável.

Com relação ao pedido de aplicação de à multa de 25% sobre o valor do imóvel a titulo desvalorização, não vejo a necessidade de sua aplicabilidade, vez que, não foi comprovado nos autos sua efetiva depreciação.

Nesse sentido, de fato, o apelante deixou de comprovar nos autos a regularidade do empreendimento perante aos órgãos fiscalizatórios, restando incontroverso nos autos que a apelada não tinha ciência da modalidade contratada, pois ausente de transparência e informação, de modo que a rescisão contratual, isenta de qualquer multa contratual é medida que se impõe.

Cabia à apelante comprovar que o empreendimento imobiliário possuía licença ambiental e todos os requisitos necessários para a efetiva construção e legalização, cujo ônus lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, incontroverso o cumprimento da obrigação pela parte autora, qual seja, de quitar o preço ajustado e o efetivo descumprimento da parte ré, ao vender o imóvel, cujo empreendimento não possuía a devida licença ambiental.

Desse modo, imperiosa a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao ‘status quo ante’, e a consequente devolução dos valores pagos pelo reclamante, acrescido da cláusula penal, uma vez que a reclamada deu causa à rescisão contratual, além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE CHÁCARA RECREIO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELO PROMITENTE VENDEDOR. SITUAÇÃO IRREGULAR. FALTA DE LICENÇA AMBIENTAL NO MOMENTO DE FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO POR PARTE DO VENDEDOR. BOA FÉ OBJETIVA. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 10 DA LEI FEDERAL 6938/81. ART. 37 DA LEI FEDERAL 6766/79. ART. 1o, § 2o DA LEI MUNICIPAL 1.833/81. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 37 da Lei Federal 6766/79 proíbe a venda ou promessa de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado. Já o art. 10 da Lei Federal 6938/81 exige licenciamento ambiental prévio para a instalação do empreendimento e o § 2o do art. 1 da Lei Munipal 1.833/81, exige que os lotes possuam área mínima de 1.500m2, sendo vedado o desmembramento posterior após a aprovação. No caso, o recorrido não contava com as devidas licenças ambientais na ocasião em que vendeu o terreno para a recorrente, o que acarretou a mencionada situação irregular, com vício ao negócio jurídico na origem. Haja vista a quebra de contrato no que se refere à boa fé objetiva, implica a resolução do contrato, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Não existindo qualquer dano ao patrimônio moral da requerente, ao seu nome, honra, reputação, dignidade ou integridade psíquica, incabível a indenização a título de danos morais, prevalecendo o entendimento de que os fatos que deram causa a pretensão configuram aborrecimentos corriqueiros e inerentes a relação contratual desta natureza. (N.U 1038623-04.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) (grifei)

Já no que concerne aos danos morais o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que os danos morais decorrentes de resolução de contrato de compra e venda somente se verificam quando as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial.

E, no caso dos autos tais circunstâncias não ficaram configuradas, eis que houve apenas descumprimento do contrato firmado pelas partes.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade dos promissários compradores. Precedentes do STJ. 2. Agravo interno não provido.
(STJ. Agravo Interno no Recurso Especial: AgInt no REsp 1720138 SE 2018/0016328-5. Órgão Julgador: T3 - Terceira Turma. Publicação: 04/05/2018).

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.”
(STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Em assim sendo, necessária a reforma da decisão para se afastar o dano moral.

Nos termos da sentença, e pelos motivos acima expostos, inviável a retenção de 25% do valor pago pela apelada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para afastar o dano moral e condenar ambos, apelantes e apelada, ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em 50% cada parte, diante da sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023